Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória, por considerar que o início da contagem do prazo se dá após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, I, do CP, de que o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes.
3. Logo, consideradas a data do trânsito em julgado para o Ministério Público e a pena aplicada, impõe-se reconhecer, no caso, a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade do agravante com base nos arts. 107, V; 110, caput; 112, I, e 115, todos do CP.
4. Agravo na execução penal conhecido e provido.